Tribunal: TJBA
Processo: 8008660-75.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008660-75.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IVES DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
NATALI FELIX SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. NOVA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B91), fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 21/01/2021 e a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 12/07/2025, com possibilidade de prorrogação. O INSS sustenta a existência de coisa julgada material, em razão de decisões anteriores que reconheceram a ausência de incapacidade laboral nos processos nº 1000694-10.2021.4.01.3311 e nº 1004278-51.2022.4.01.3311, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a presente ação está acobertada pela coisa julgada material, tendo em vista a existência de demandas anteriores com pedidos semelhantes; confirmar a presença dos requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário com base no laudo pericial judicial e nas demais provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 3º e 4º, do CPC, exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. Contudo, a jurisprudência consolidada no âmbito previdenciário admite a reabertura da discussão judicial quando houver modificação do estado fático, especialmente por agravamento do quadro clínico do segurado, afastando-se a tríplice identidade necessária à configuração da coisa julgada.

A perícia judicial realizada em 12/09/2024 atesta de forma categórica a incapacidade total e temporária do autor, decorrente de doença ocupacional (CID M54.4), relacionada diretamente à sua atividade de vendedor ambulante, com esforço físico repetitivo, má ergonomia e sobrecarga lombar.

O laudo pericial indica evolução progressiva da patologia, evidenciando fato novo e concausa laboral ausente nas ações judiciais anteriores, o que configura nova causa de pedir e afasta a coisa julgada material.

Precedentes desta e de outras cortes estaduais reconhecem a possibilidade de nova ação previdenciária diante do agravamento da lesão ou surgimento de novas provas médicas, com a devida limitação temporal da coisa julgada.

Estando comprovadas a qualidade de segurado, a incapacidade laboral temporária e o nexo de concausalidade entre a doença e a atividade desempenhada, são preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, conforme arts. 59 e 20 da Lei 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material não impede a propositura de nova ação previdenciária quando demonstrado o agravamento do quadro clínico e a existência de nova causa de pedir, especialmente nos casos de doença ocupacional.

A perícia judicial que atesta incapacidade laboral atual e concausa entre a doença e a atividade exercida constitui elemento probatório idôneo à concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 337, §§ 3º e 4º, 485, V, e 1.012, § 1º, V; Lei 8.213/91, arts. 15, II; 20; 26, II; 59 e 60, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80051374720168050001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 31/07/2023; TJ-SC, Apelação nº 5011280-14.2023.8.24.0039, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 30/04/2024; TJ-PR, Apelação nº 00010318820238160079, Rel. Fabiana Silveira Karam, j. 11/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8008660-75.2023.8.05.0113
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado
IVES DE OLIVEIRA LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria